Tribunal: TJSP
Processo: 2255117-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes através do sistema Serasajud – Possibilidade – Insurgência da devedora, alegando que não houve pedido expresso da credora a esse respeito, e que tal providência não terá nenhum efeito prático para a quitação da dívida, servindo apenas para lhe prejudicar – Argumentos que não podem ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes através do sistema Serasajud – Possibilidade – Insurgência da devedora, alegando que não houve pedido expresso da credora a esse respeito, e que tal providência não terá nenhum efeito prático para a quitação da dívida, servindo apenas para lhe prejudicar – Argumentos que não podem ser acolhidos – Providência expressamente autorizada pelo art. 782, § 3o do CPC, que não depende de requerimento da parte contrária – O apontamento negativo do devedor perante o Serasajud é autorizado pelo ordenamento jurídico, enquanto não garantida a execução – Precedentes desta Corte – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255117-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AGRO
INDUSTRIAL LAZZERI LTDA., é agravado BANCO SANTOS S/A (MASSA
FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255117-60.2020.8.26.0000 -Voto no 22419 DG
2
Voto no 22419
Agravo de Instrumento no 2255117-60.2020.8.26.0000
Agravante: Agro Industria Lazzeri Ltda.
Agravado: Banco Santos S.A. (Massa falida)
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível do Foro Central
Juiz prolator: Dr. Gustavo Coube de Carvalho
Ação principal: 0007096-33.2018.8.26.0100
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Inclusão do nome da executada no cadastro de
inadimplentes através do sistema Serasajud Possibilidade
Insurgência da devedora, alegando que não houve pedido
expresso da credora a esse respeito, e que tal providência
não terá nenhum efeito prático para a quitação da dívida,
servindo apenas para lhe prejudicar – Argumentos que não
podem
ser
acolhidos

Providência
expressamente
autorizada pelo art. 782, § 3o do CPC, que não depende de
requerimento da parte contrária O apontamento negativo
do devedor perante o Serasajud é autorizado pelo
ordenamento jurídico, enquanto não garantida a execução
Precedentes desta Corte Decisão mantida RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGRO
INDUSTRIAL LAZZERI LTDA. nos autos do Cumprimento de Sentença que lhe
move BANCO SANTOS S.A. (massa falida), contra a r. decisão que determinou a
anotação da dívida pelo sistema Serasajud.
Alega a agravante, em síntese, que a decisão deve ser
reformada por duas razões: a) porque não há pedido expresso do agravado de
inclusão da dívida nos cadastros de inadimplentes; e b) porque se trata de medida
nefasta à agravante, e sem qualquer efeito prático para a quitação da dívida. Pede a
concessão de efeito suspensivo, para determinar a suspensão do cumprimento de
sentença.
Recurso processado com o efeito suspensivo (fls. 13), e, após
a apresentação da contraminuta (fls. 17/24), tornou a este Relator.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido
pelo Banco Santos (massa falida) em face da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255117-60.2020.8.26.0000 -Voto no 22419 DG
3
Em fevereiro de 2018 a executada foi intimada para o
pagamento do débito, tendo ela apresentado impugnação ao cumprimento de
sentença, a qual foi rejeitada, ante a inexistência de garantia da dívida.
Posteriormente, foi determinada a penhora on line e a
pesquisa pelo sistema Renajud, as quais restaram infrutíferas. Então, em
prosseguimento, o credor postulou nova tentativa de penhora via Bacenjud, o que foi
deferido, determinando-se também, de ofício, que a dívida fosse anotada no
Serasajud, decisão ora agravada.
Correta a decisão.
Isso porque, a inclusão do nome da agravante junto ao
cadastro de inadimplentes se trata de medida expressamente autorizada pelo
ordenamento processual em vigor.
Dispõe o artigo 782, § 3o do CPC que “a requerimento da
parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de
inadimplentes”.
Nesse sentido, esta Corte já se pronunciou:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL
INCLUSÃO DO NOME DA EXECUTADA NO
ROL
DE
INADIMPLENTES,
VIA
SERASAJUD

POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 782, §3o DO
CPC/15
DECISÃO MANTIDA
AGRAVO IMPROVIDO”.
(Agravo de Instrumento no 2215437-05.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Almeida Sampaio, 25a Câmara de Direito Privado, j. 31/03/2020).
“RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE DE
TRÂNSITO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO
VIA SERASAJUD. Irresignação contra a decisão que indeferiu o
pedido de inclusão dos executados (agravados) nos cadastros de
inadimplentes, por meio do sistema Serasajud. O pedido de
inscrição via Serasajud (Comunicado 1413/2016 CGJTJSP) deve
ser acolhido, por ser medida expressamente prevista no artigo 782,
§ 3o, do CPC e porque resta evidenciado nos autos que a exequente
não está logrando êxito em localizar bens dos executados passíveis
de penhora. Tal medida visa promover a razoável duração do feito,
a cooperação entre si de todos os sujeitos do processo e a adoção
de medidas efetivas à solução da lide (arts. 4o, 6o e 139, IV, do
CPC). Decisão reformada. Recurso de agravo de instrumento
provido para determinar a inclusão dos nomes dos agravados no
sistema
Serasajud.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2212943-70.2019.8.26.0000, Rel. Des. Marcondes D'Angelo, 25a
Câmara de Direito Privado, j. 12/12/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255117-60.2020.8.26.0000 -Voto no 22419 DG
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO -
INSCRIÇÃO
DOS
NOMES
DAS
EXECUTADAS
EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES - POSSIBILIDADE -
INTELIGÊNCIA DO ART. 782, §3o DO CPC - INSCRIÇÃO EM
CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO A SER PROMOVIDA
PELO JUIZ A QUO PELO SISTEMA SERASA/JUD - DECISÃO
REFORMADA - Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
2085432-26.2018.8.26.0000, Rel. Des. Edgard Rosa, 25a Câmara
de Direito Privado, j. 17/05/2018).
Ainda que o credor não tenha postulado tal iniciativa, o juízo,
como condutor do processo, pode determinar, de ofício, a inclusão do devedor nos
cadastros de inadimplentes.
Enquanto não garantida a execução, o apontamento negativo
do devedor perante o Serasajud, é autorizado pelo ordenamento jurídico.
Nesse sentido, esta Corte já vem decidindo, como se vê do
seguinte julgado, assim ementado (grifo nosso):
“Cumprimento de sentença. Nomeação pela executada de bem
imóvel à penhora. Juízo que, acolhendo a manifestação da
exequente, indefere a indicação, bem assim defere a inclusão de
seu nome no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD. Recurso
da executada buscando a aceitação do imóvel ofertado, afastando-
se a referida determinação. Nomeação que não obedece à ordem
prevista ano artigo 805 do Código de Processo Civil. Ausência,
ademais, da titularidade dominial. Recusa do exequente que se
mostra justificável. Apontamento perante o SERASA que,
enquanto não garantida a execução, é autorizado pelo
ordenamento jurídico (Artigo 782, §3o, CPC). Recurso
improvido”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2202584-61.2019.8.26.0000, Rel. Des. Aroldo Vioti, 11a Câmara
de Direito Privado, j. 03/10/2019).
Nesse contexto, a manutenção da decisão é medida de rigor.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator